Tribunal: TJDFT
Processo: 0723216-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA VEXATÓRIA – EXCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – ABUSO DE DIREITO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE ITAU UNIBANCO S.A CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, também recorrente.

2. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça (art. 42, CDC).

3. In casu, narra o autor que, apesar de inadimplente, vem sofrendo cobranças sucessivas por meio de mensagens de texto e ligações telefônicas, realizadas em número excessivo e em horários inoportunos, as quais foram direcionadas, inclusive, em horário noturno e nos finais de semana.

4. O histórico de ligações destinadas ao terminal telefônico do autor demonstra o número exagerado de contatos realizados por ordem do requerido com o objetivo de cobrar dívida vencida, sendo que, a título de exemplificação, somente em um dia o autor recebeu 40 telefonemas do réu (ID 39063453 - Pág. 29).

5. A cobrança de dívida vencida, por si só, em princípio, não é capaz de afetar os direitos da personalidade do devedor e de autorizar indenização por danos morais, porquanto se insere no contexto do exercício regular de direito.

6. No entanto, enseja indenização por danos morais a prática reiterada e insistente da empresa ré, de realizar excessivos contatos telefônicos e enviar mensagens em horários de descanso noturno, cobrando dívida de forma perturbadora e inconveniente. Tal prática, como restou demonstrado neste processo, configura abuso de direito, na forma disposta no art. 42, do CDC, e autoriza indenização por danos morais.

7. Tais fatos ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos e configuram violação à dignidade do consumidor, dando ensejo ao dano moral passível de indenização pecuniária.

8. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.

9. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como insuficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 1.000,00), notadamente por ser incapaz de impor à instituição financeira e seu parceiro de cobrança qualquer conotação pedagógica.

10. Dessa forma, e com respeito ao entendimento lançado na origem, entendo que o valor de R$ 3.000,00 se ajusta melhor aos critérios acima elencados, sem proporcionar qualquer vantagem econômica exagerada à parte autora.

11. RECURSO DE ITAU UNIBANCO S.A CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar em parte a sentença e majorar o valor da condenação por danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00.

12. Diante da sucumbência do ITAU UNIBANCO S.A, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.